Tribunal: TJBA
Processo: 8001144-28.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8001144-28.2018.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

IMPETRANTE: IEDA MARIA COUTO DOS SANTOS

Advogado(s): EDUARDO DOS SANTOS SILVA

IMPETRADO: Juiz de Direito em exercício na 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA e outros

Advogado(s):

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. ADMISSÃO DE PROVA EMPRESTADA. TERATOLOGIA INDEMONSTRADA. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE E SUBMISSÃO AO CONTRADITÓRIO. ESTUDO TÉCNICO A SER VALORADO. POSSIBILIDADE DE NOVA PERÍCIA. SEGURANÇA DENEGADA.

I- Presta-se, esta impetração, a impugnar ato judicial que admitiu, como prova emprestada, laudo pericial elaborado no bojo de ação que tramitou perante os Juizados Especiais.

II- O provimento jurisdicional que admite prova emprestada, oriunda de um processo que tramitou no Juizado Especial Cível, extinto porque a demanda encerrava objeto que exigia procedimento incompatível com o regime das causas de menor complexidade, não contém, salvo melhor juízo, comando ofensivo à ordem jurídica, não podendo, portanto, ser tido como teratológico.

III- O laudo pericial, considerado inconclusivo pela 2ª Turma Recursal, além de não ter sido declarado nulo, tanto no conteúdo, quanto na forma, foi submetido ao contraditório no Juizado, circunstância que o coloca entre as provas admissíveis no processo. Ademais, a magistrada não definiu nada sobre o estudo técnico transladado para os autos do processo de origem, não havendo como sustentar se haverá aproveitamento do que nele se declinou, ou mesmo se as considerações do perito servirão para o julgamento da causa.

IV- MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade
de votos, em
DENEGAR este mandado de segur
ança
, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, 15 de dezembro de 2020.